Tribunal: TCU
Processo: 019.795/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Representação, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em compras de equipamentos da saúde, medicamentos e material permanente, que inclui mobiliário de escritório e equipamentos de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pagamento do Fundo Municipal de Saúde de Itaporã do Tocantins/TO para a empresa Ramos Empreendimentos Hospitalares, no valor total de R$ 124.920,00, para compras de equipamentos da saúde, medicamentos e material permanente, que inclui mobiliário de escritório e equipamentos de tecnologia da informação, para a Secretaria de Saúde e hospitais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da Representação, uma vez que não foram satisfeitos integralmente os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; e 9.2. dar ciência do presente Acórdão à Prefeitura Municipal de Itaporã do Tocantins-TO, ao Sr. Aurelyo de Sousa Lima, ao Fundo Municipal de Saúde de Itaporã do Tocantins-TO, à empresa Ramos Empreendimentos Hospitalares e ao Representante.